Tribunal: TJDFT
Processo: 0741000-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 833, INC. IV, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a legitimidade de penhora, efetuada por meio do Sisbajud, de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravado.
2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. No caso em exame as constrições efetivadas aos 25 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024, por meio do Sisbajud, na modalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”), ainda que eventualmente oriundas de valores de natureza remuneratória, não mais se destinam à subsistência do devedor. 3.1. Isso porque, em razão do lapso temporal decorrido, os aludidos recursos perderam o caráter alimentar.
4. É atribuição do devedor o ônus a comprovação da impenhorabilidade alegada, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 4.1. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e provido